Tribunal: TJES
Processo: 0016855-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual
Data de julgamento: 2025-03-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016855-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EGIDIO MALANQUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA TOME CUNHA - ES32821, EMILIO AUGUSTO TRINXET BRANDAO JUNIOR - ES14029-A, MARCO ANTONIO FERREIRA BARCELLOS - ES7369-A, RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A, VITOR SPELTA DEL CARO - ES26004-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0016855-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EGIDIO MALANQUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por EGIDIO MALANQUINI em face do acórdão (ID. 10099331) que, à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu Egidio Malanquini.

A embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em contradição ao confirmar a autoria delitiva e em omissão por não ter enfrentado a teoria do domínio do fato ventilada pela defesa.

Por fim, prequestiona as matérias alegadas.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016855-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EGIDIO MALANQUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA TOME CUNHA - ES32821, EMILIO AUGUSTO TRINXET BRANDAO JUNIOR - ES14029-A, MARCO ANTONIO FERREIRA BARCELLOS - ES7369-A, RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A, VITOR SPELTA DEL CARO - ES26004-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu Egidio Malanquini
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVAS ROBUSTAS – RECURSO IMPROVIDO. 1. – Diante das provas coligidas aos autos, resta impossível a absolvição pelo crime imputado ao réu, já que as provas são robustas. 2 – Recurso improvido.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitado da decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria dos vícios de contradição e omissão.

Alega o embargante que o acórdão
teria incorrido em contradição ao confirmar a autoria delitiva imputada ao embargante, já que não estaria cabalmente demonstrada nos autos a atuação do apelante, bem como incorrido em omissão ao não enfrentar a tese de ausência de domínio do fato.

Analisando detidamente os vícios alegados no presente recurso oposto, entendo não ser possível reconhece-los.

De acordo com o acórdão prolatado, restou devidamente enfrentada a tese de negativa de autoria, concluindo para a atuação do apelante na prática delitiva que possuía acesso pessoal ao sistema de pregão da Secretaria de Estado e de Gestão de Recursos Humanos, sendo quem teria enviado a documentação falsa, em duas oportunidades. Vejamos:

“Em outros dois procedimentos licitatórios, com o mesmo
modus operandi,
o laudo de avaliação do café foi apresentado com indicativos de fraude.

Tanto é assim, que em diligências realizadas junto ao Centro de degustação e classificação de café de Brejetuba, oportunidade em que se refutou veementemente a veracidade do laudo de avaliação do café apresentado, uma vez que o profissional que assinou o referido laudo já havia sido exonerado antes da emissão dos documentos.

O raciocínio a ser adotado é simples, a empresa do apelante foi notificada para, no prazo de 5 dias, apresentar uma amostra do café, bem como o laudo de avaliação da mercadoria, tendo sido entregue à comissão de licitação dentro do prazo estipulado.

Caso existisse algum interesse em prejudicar o réu, conforme aduz em suas razões de apelo, no mínimo a comissão de licitação teria recebido dois documentos, o enviado pela empresa Vista Linda e o remetido pela pessoa que supostamente desejaria prejudicar o apelante.

Mas não é o caso dos autos.

Observa-se claramente que as comunicações pelo chat do sistema de compras eram tratadas apenas com aqueles habilitados para ter acesso ao processo licitatório, sendo certo que o documento fraudulento foi encaminhado ao setor responsável no prazo estabelecido e cuja informação foi passada à empresa do apelante por meio do referido sistema.

Assim, a meu ver, resta comprovado e evidenciado que o réu era o detentor do login e da senha do referido sistema tendo domínio do fato
.”

Vale ressaltar, que este Colegiado entendeu que o ora embargante tinha domínio do fato, não sendo o acórdão prolatado, contraditório e nem omisso.

Ora, busca o embargante rediscutir a materialidade que foi amplamente debatida no julgamento prolatado.

É importante destacar que cediço é o entendimento acerca da desnecessidade de enfretamento de todas as teses defensivas apresentadas, cabendo ao julgador apenas rebater a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Desta feita, possível extrair de uma simples leitura do acórdão proferido que os supostos vícios inexistem, demonstrando, como já mencionado, o interesse apenas de rediscutir a matéria já apreciada.

No que tange ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

Como é cediço, a exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Portanto, descabida a interposição destes aclaratórios, vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.